Tribunal: TJBA
Processo: 8012449-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012449-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: A J VIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO DO IPTU À ARRENDATÁRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ABRIGO SALVADOR. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARRENDAMENTO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. MUNICÍPIO QUE NÃO COMPROVOU QUE AS VERBAS RESULTANTES DO ARRENDAMENTO NÃO SÃO DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A controvérsia cinge-se em saber a extensão da imunidade tributária à Pessoa Jurídica, arrendante do imóvel de propriedade de entidade de assistência social – Abrigo Salvador – com imunidade tributária para lançamento de IPTU, referente à Inscrição Imobiliária nº 227.223-7.

II - A definição de contribuinte como o possuidor a qualquer título, contida no art. 34, do Código Tributário Nacional, deve ser interpretada à luz do disposto no art. 156, I, da Constituição Federal, posto que, “
o IPTU é imposto que tem como contribuinte o proprietário ou o possuidor por direito real que exerce a posse com animus definitivo”
( REsp 325.489/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 24/02/2003).

III - Mesmo porque, no contrato de arrendamento, a relação que se amolda entre o arrendante e o arrendatário, tem natureza obrigacional, afastando o exercício da posse com ânimo definitivo, posto que a concessão de uso por contrato de direito administrativo ou por comodato, espécie de contrato regido por norma de direito privado, o que se transfere é apenas o uso e, não a propriedade.

IV - Surge então, a possibilidade da imunidade tributária ao imóvel, pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição Federal, ainda que alugado para terceiros, com o condicionamento da aplicação do valor dos aluguéis nas atividades para as quais a entidade fora constituída.

V - Oportuno frisar que, o exame cauteloso dos autos, não se tem como pressupor que a entidade assistencial social, Abrigo Salvador, aplique o valor do arrendamento para outros fins, que não os assistenciais sociais a que se predestinou em sua constituição.

VI - Destarte, sendo o Abrigo Salvador uma entidade de cunho assistencial social, opera em seu favor a presunção
iuris tantum
, de que as verbas apuradas do arrendamento do imóvel de sua propriedade, são revertidas à finalidade à qual originalmente se predestinou; objeto ao qual só deve ser afastado se demonstrada prova ao contrário.

VII - Inexistente nos autos qualquer indício dessa anomalia, tem-se que a Fazenda Pública não se desincumbiu de provar que a verba resultante do arrendamento não são destinadas às atividades assistenciais sociais, única possibilidade que o benefício tributário poderia ser afastado.

VIII - Recurso de Apelação Cível não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8012449-98.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada
A J VIANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA